Tribunal: TJES
Processo: 0030857-70.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0030857-70.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE DERLANDI NOGUEIRA MESQUITA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos respectivamente pelo
ESPÓLIO DE DERLANDI NOGUEIRA MESQUITA
e pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO,
o primeiro (ID 6223462) no intuito de sanar erro material constante do dispositivo do acórdão ID 6033058, uma vez que, apesar do voto vencedor ser pelo conhecimento e provimento de seu recurso, na ementa do julgado constou equivocadamente o termo “
desprovimento
”. Já o DETRAN, em seus aclartórios (ID 6276568), alegou omissão no julgado por, apesar de reconhecer que os débitos, cobranças e multas provenientes veículo Ford Fiesta CLX 16v, 1996, placa JLX 3699, Renavan 659791579, a partir da data 02/03/2000, são de responsabilidade do demandado
WASHINGTON LUIZ SILVA GONCALVES
, e não do autor, deixou de fazer isso constar de forma expressa no julgado.

Manifestação da parte autora no ID 7229242, informando inexistir interesse conflitante quanto à correção do vício apontado pela Autarquia estadual.

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos respectivamente pelo
ESPÓLIO DE DERLANDI NOGUEIRA MESQUITA
e pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO,
o primeiro (ID 6223462) no intuito de sanar erro material constante do dispositivo do acórdão ID 6033058, uma vez que, apesar do voto vencedor ser pelo conhecimento e provimento de seu recurso, na ementa do julgado constou equivocadamente o termo “
desprovimento
”. Já o DETRAN, em seus aclaratórios (ID 6276568), alegou omissão no julgado por, apesar de reconhecer que os débitos, cobranças e multas provenientes veículo Ford Fiesta CLX 16v, 1996, placa JLX 3699, Renavan 659791579, a partir da data 02/03/2000. são de responsabilidade do demandado
WASHINGTON LUIZ SILVA GONCALVES
, e não do autor, deixou de fazer isso constar de forma expressa no julgado.

No referido acórdão, restou reconhecido, em suma, que:

“[...] Por todo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao apelo, para afastar a responsabilidade do Apelante sobre os débitos decorrentes do veículo Ford Fiesta CLX 16v, 1996, placa JLX 3699, Renavan 659791579, a partir da data 02/03/2000.

Com base no princípio da causalidade, condeno o apelado WASHINGTON LUIZ SILVA GONCALVES ao pagamento das custas processuais e aos honorários fixados em sentença.

É como voto. [...]”
(ID 6033058)

Cabe ainda transcrever a ementa do acórdão embargado:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SOBRE OS DÉBITOS MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

I - Conforme precedentes deste Tribunal, há o entendimento pela mitigação do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do antigo proprietário em relação aos débitos do veículo e às infrações de trânsito, mesmo nas hipóteses que não indicada a transferência de propriedade, quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do bem.

II - A despeito da comunicação de venda não ter sido realizada, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que o apelante não detém a posse nem propriedade sobre o bem descrito nos autos, merecendo, portanto, amparo sua pretensão em desvincular-se das cobranças e multas provenientes do veículo em debate.

III – Apelo conhecido e
provido
.
(ID 6033058 - destaquei)

Pois bem, os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado,
in litteris
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Evidencia-se, assim, que os aclaratórios visam apenas garantir a inteligibilidade, a inteireza e a harmonia lógica da decisão, nos exatos termos do referido dispositivo legal.

Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se,
in casu
, que, tal como demonstrado, realmente houve tanto o erro material como a omissão apontada.

Sobre o tema, DANIEL ASSUMPÇÃO expõe o seguinte:

Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão.
(
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág.: 1716).

Na mesma linha de intelecção é o entendimento firmado na jurisprudência do STJ, segundo a qual “
o objetivo dos Embargos de Declaração é a complementação ou a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não possuindo, em regra, natureza de recurso com efeito modificativo
” (EDcl no REsp 1721149/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019).

Verificado, portanto, os vícios descritos nos aclaratórios interpostos, assiste razão aos embargantes, razão pela qual, devem ser corrigidos.

Assim, onde se lê no acórdão:

“[...] Por todo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao apelo, para afastar a responsabilidade do Apelante sobre os débitos decorrentes do veículo Ford Fiesta CLX 16v, 1996, placa JLX 3699, Renavan 659791579, a partir da data 02/03/2000. [...]”

Leia-se:

“[...] Por todo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao apelo, para afastar a responsabilidade do Apelante sobre os débitos decorrentes do veículo Ford Fiesta CLX 16v, 1996, placa JLX 3699, Renavan 659791579, a partir da data 02/03/2000,
posto que são de responsabilidade do requerido WASHINGTON LUIZ SILVA GONCALVES
[...]”

Da mesma forma, onde se lê na ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SOBRE OS DÉBITOS MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO

Leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SOBRE OS DÉBITOS MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO

Nestes termos, acolho os embargos de declaração, para sanar o erro material e a omissão apontados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Verificado o erro material e a omissão apontados, assiste razão aos embargantes, razão pela qual, deve ser corrigido o erro material e suprida a omissão existente.

Recursos conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos e DAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.